Tribunal: TJMT
Processo: 1024223-76.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024223-76.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVANDER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 474.222.701-87 (APELADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1024223-76.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

EDVANDER JOSE DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
para suprir omissão em acórdão de não provimento de a apelação ajuizada em face de
EDVANDER JOSE DE OLIVEIRA,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA. PRELIMINAR REJEITADA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO PELO SEGURADO NÃO DEMOSTRADO. AUSENCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO DETERMINO QUE OS JUROS MORATÓRIOS, PARA OS CASOS DE RELAÇÃO CONTRATUAL, INCIDAM A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO.

Não havendo necessidade de outras provas, o julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa - A não realização de exame médico prévio no candidato a segurado, indica que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas pelo futuro segurado - Ocorrido o evento contratado, consubstanciado no óbito do segurado, seus beneficiários tem direito à indenização securitária prevista
. (TJ-MG - AC: 10153150047824003 Cataguases, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” – Súmula 609 do Superior Tribunal Justiça.”
(TJ-MT 10224886420168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Os juros moratórios, para os casos de relação contratual, incidem a partir da citação, e correção monetária a partir da contratação.”

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão, “
na medida que as prova pericial médica indireta seria essencial para dirimir a controvérsia existente na presente demanda, principalmente quanto existência de doença preexistente.
”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Postula a apelante, inicialmente, a nulidade da decisão diante do cerceamento de defesa ante a não realização de perícia médica indireta.

Não obstante, a Súmula 609 do STJ preceitua que "
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

Assim, deveria a seguradora, ao tempo da contratação, exigir exames médicos antes de aceitar a contratação.

No caso, não havendo prova de que tenham sido exigidos ou realizados exames prévios, e nem indícios de má-fé do segurado, não se justifica o pedido de produção de prova indireta.

A esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - NEGATIVA DE PAGAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA CABÍVEL. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Da leitura do verbete, extrai-se a compreensão de que, se a recusa da cobertura securitária, fundamentada na alegação de doença preexistente, só encontra amparo quando demonstrada a exigência de exames prévios ou a má-fé do segurado, compete, pois, à própria seguradora o ônus de provar as excludentes de sua responsabilidade, seja atestando que de fato requereu os aludidos exames, ou mesmo, que o contratante agiu de má-fé.
(TJMG, AI n. 1.0000.19.037686-3/003, rel. JD Convocada Maria das Graças Rocha Santos, 13ª Câmara Cível, J. 19-11-2020, DJe 19-11-2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - DOENÇA PREEXISTENTE - REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS - ÔNUS DA SEGURADORA - AUSÊNCIA - MÁ-FÉ DO SEGURADO - INOCORRÊNCIA - PRÊMIO DEVIDO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCINALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. É ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se não houve a exigência pela seguradora de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ). Sem olvidar que o descumprimento contratual, em regra, não gera dano moral, restou demonstrado que a negativa de pagamento da indenização securitária gerou abalo nas requerentes que ultrapassou os limites do mero dissabor. O ressarcimento do dano extrapatrimonial deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, a situação social e econômica das partes, bem como as circunstâncias do evento danoso.
(TJMG, AC n. 1.0024.14.290547-0/001, rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, 10ª Câmara Cível, J. 27-10-2020, DJe 06-11-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO CARACTERIZADA. PRODUÇÃO DE PROVA. DESNECESSÁRIO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS PARA EMBASAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Constatando o Juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória. 2. O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-AM 40019648420148040000 AM 4001964-84.2014.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Primeira Câmara Cível).

Nesse mesmo sentido, quanto ao mérito do presente recurso, requer a apelante a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, diante da existência de doença preexistente.

Todavia, como já dito acima, a seguradora não pode se eximir do pagamento de indenização, sob o fundamento de preexistência de moléstia omitida, haja vista que se coloca como seu dever averiguar o real estado de saúde do segurado antes da celebração do contrato, assim deve arcar com o ônus da indenização securitária contratada.

Consoante a jurisprudência a exclusão do pagamento somente ocorre nesses casos, se a seguradora comprovar a exigência de exames médicos no ato da contratação ou existência de má-fé.

Incumbe a seguradora, repita-se, no momento da contratação exigir os exames e apurar a situação do segurado e não o fez, o que induz ao pagamento da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1753222/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

A sentença assim muito bem fundamentou:

“Por outro lado, aduz o autor que os fatos alegados pela ré, para a recusa do pagamento da indenização, não são verdadeiros, pois o seguro havia sido contratado e reiteradamente renovado sem a exigência quaisquer questionamentos quanto ao estado de saúde da contratante, pela parte requerida.

Verifica-se, portanto, que a negativa da seguradora em pagar o valor segurado se funda na alegação de má-fé da contratante, ao argumento de que a morte da segurada ocorrera por força de doença pré-existente, e que ela teria omitido informações sobre seu real estado de saúde quando da contratação do seguro.

Nesse ponto, importante que se examine o instituto da boa-fé objetiva, que deve imperar nas relações contratuais.

A boa-fé do segurado é presumida. À seguradora, portanto, cumpre a prova cabal da má-fé da falecida, quando entabulou a proposta de seguro, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Verifica-se que a ré não demonstrou ter exigido exames da contratante para averiguar seu real estado de saúde, somente procedendo à pesquisa médica após a morte da segurada, como forma de se eximir do pagamento do capital contratado. E, tendo se omitido em realizar exame de saúde prévio, assumiu o risco inerente à contratação securitária.

Não obstante, dispensando a ré o exame médico e outras formalidades, aceitando a simples declaração do proponente, a seguradora pratica má-fé, pois, tendo aceitado a proposta e firmado o contrato de seguro, emitindo a apólice e recebendo o prêmio durante anos, somente agora procurou averiguar a causa do sinistro com a finalidade de se evadir do pagamento da indenização, alegando que a falecida era portadora de doença preexistente.

Não se olvida que nos contratos de seguro, o comportamento de boa-fé recai também sobre a seguradora, que deve calcular o risco antes de contratar. Não pode receber as prestações, e depois passar a exigir o estrito cumprimento do contrato e a boa-fé do segurado para afastar a obrigação indenizatória em caso de ocorrência do sinistro.

Dispensada a
de cujus
do exame prévio de saúde, há de haver a assunção dos riscos que isso acarreta.

Nesse sentido:

"Nos contratos de seguro de vida, a má-fé alegada, e não provada, não se presume, devendo a seguradora provar não só a existência da doença, e a sua preexistência, como, também, que sobre ela houve omissão intencional do segurado nas declarações prestadas quando da adesão do seguro". (Apelação Cível N° 2.0000.00.481990-5/000 - 15ª C.C - TJMG - Relator: Des. José Affonso aa Costa Côrtes).

Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi
Data de Julgamento: 03/02/2016
Data da publicação da súmula: 19/02/2016
Ementa: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - PROVA INÚTIL - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DO CPC - MORTE POR DOENÇA - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE - PRÉVIO EXAME MÉDICO - NECESSIDADE - CARÊNCIA PARA PAGAMENTO DO SEGURO - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO - PAGAMENTO DEVIDO - PREVISÃO CONTRATUAL DE QUEM RECEBERÁ - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. - Sendo a prova pericial inútil ao deslinde do processo, ao Juiz é permitido indeferi-la nos termos do art. 130 do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Mesmo no seguro habitacional, cabe à Seguradora realizar prévio exame médico visando a dar conhecimento amplo ao Segurado sobre eventual existência de doenças a ele acometidas, as quais, por um motivo ou outro, obstaria, futuramente, o pagamento do capital segurado contratado, afastando assim, inclusive, o enriquecimento ilícito por parte da Seguradora, que receberia o prêmio e depois não pagaria o seguro. - É possível pactuar período de carência no contrato de seguro de vida, conforme previsto no art. 797 do CC/02. Entrementes, dita cláusula, porque limita direito, deve estar expressa e redigida de forma clara e destacada no contrato, nos termos do §4º do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.
- Constando no contrato quem deverá receber o seguro em caso de ocorrência do sinistro, dita cláusula deve ser cumprida, uma vez inexistente qualquer abusividade capaz de ensejar sua inobservância.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a seguradora não pode esquivar-se do dever de indenizar alegando que o segurado omitiu informações sobre seu estado de saúde quando não lhe foi exigido exames clínicos prévios: "SEGURO DE VIDA. ÓBITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO. . Em sede de recurso especial não se reexamina matéria probatória (Súmula nº 7-STJ). Não pode a seguradora eximir-se do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do associado, se dele não exigiu exames clínicos prévios. Precedentes do STJ.
Recurso especial não conhecido. (RESP 402.457/RO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO). "Nos termos da jurisprudência dominante deste Tribunal, a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. (AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 818.443 - RJ, Rel. Min.: NANCY ANDRIGHI).

"É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento de contrato de seguro de vida, o estabelecimento bancário que propõe o seguro quando da assinatura de contrato de financiamento, celebrado na mesma agência, mediante a interferência do pessoal do banco e de entidade securitária ligada ao mesmo grupo. Celebrado o contrato de seguro nessas condições, sem nenhuma exigência quanto ao conhecimento do real estado de saúde do segurado, não pode o responsável, depois do recebimento do prêmio, recusar-se ao pagamento do seguro. Precedentes. Recurso não conhecido". (Resp 332.787/GO, Quarta Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

Evidente, dessa forma, a má-fé da seguradora ao contratar a apólice de seguro de vida com a falecida, até mesmo com o requerente,, já que agora alega doença preexistente à suposta contratação, na tentativa de eliminar a álea do seguro.

In casu
, ocorreu a chamada “venda casada”, onde o adquirente do produto não efetiva real vontade em tê-lo, senão pelo condicionamento, no caso dos autos, de ver o crédito pretendido aprovado pelo banco. Assim, no presente caso, não se pode dizer que as declarações do segurado sobre seu estado de saúde, foram de má-fé, não pode a ré negar o pagamento do seguro ofertado sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, já que, repise-se, não exigiu exame prévio.

Acerca desse entendimento, trago à colação o seguinte aresto:

“A recusa ao pagamento do valor segurado por parte da seguradora revela-se injusta e desprovida de qualquer fundamento, especialmente quando o segurado celebrou o contrato por ocasião de abertura de crédito mutuário, numa operação 'casada', sem que fosse exigido do correntista segurado o prévio exame de saúde". (Apelação Cível N.º 2.0000.00.441201-1/000 - 2ª C. C. do extinto TAMG - Rel. Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade).

Portanto, não pode vir à tona questões pertinentes à má-fé da contratante segurado, pois se o prêmio foi pago pela falecida, a cobertura do bem deve ser paga pela contratada.”

Assim, correta a sentença que condenou a apelante ao pagamento do prêmio, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), incidindo-se os juros moratórios, para os casos de relação contratual, a partir da citação, e correção monetária a partir da contratação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ÓBITO DO SEGURADO– VENDA CASADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE - INTERMEDIÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - ARGUIÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – QUESTIONÁRIO ACERCA DO ESTADO DE SAÚDE OU EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA - FALHA DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ - MÁ-FÉ DO CONTRATANTE – NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA APELANTE – ASSUNÇÃO DO RISCO – RESSARCIMENTO DOS VALORES ADIMPLIDOS APÓS O ÓBITO – OBRIGAÇÃO DE AMBAS AS RÉS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CARÁTER REPARATÓRIO E INIBITÓRIO DE CONDUTA ILÍCITA - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NÃO PROVIDO - RECURSO DA CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. Ao atuar como intermediária e beneficiária do contrato de seguro prestamista, a instituição bancária estipuladora do financiamento e do seguro é litisconsorte passiva necessária da lide para responder à Ação objetivando a cobertura contratual. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. A alegação de doença preexistente só pode ser apresentada pela seguradora para eximir-se da indenização quando houver requerido prévia avaliação de saúde ou produzido prova inequívoca da má-fé do contratante. A instituição financeira e a seguradora respondem e integralmente pela restituição das parcelas adimplidas após o óbito do segurado em razão da configuração de venda casada. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só direito à indenização por danos morais; presente porém em situações excepcionais, em que o abalo emocional suportado extrapola o simples dissabor, impõe-se o dever de reparação. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito. “A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial” (STJ REsp 1112524/DF) Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).
(TJ-MT 10028399120208110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, de ofício, determino que os juros moratórios, para os casos de relação contratual, incidam a partir da citação, e correção monetária a partir da contratação.

Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024